Tribunal: TJDFT
Processo: 0722083-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS. CONCESSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de indeferimento da exordial. Sustenta o agravante que o indeferimento foi prematuro e desacompanhado de dilação probatória, em contrariedade ao art. 99, §3o, do CPC, que presume verdadeira a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural. Pleiteia a concessão da gratuidade e o regular prosseguimento do feito. Em decisão liminar, foi concedido efeito suspensivo ao recurso. A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na verificação do preenchimento dos requisitos para concessão de gratuidade de justiça, à luz dos critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, considerando a declaração de hipossuficiência, tanto para a tramitação do processo na origem quanto para o presente recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta de capacidade financeira.
4. A jurisprudência do STJ rejeita a utilização de critérios abstratos, como a renda superior a cinco salários-mínimos, como fundamento exclusivo para o indeferimento da gratuidade, exigindo análise da situação econômica concreta da parte.
5. No caso, não há nos autos provas que infirmem a declaração de hipossuficiência do agravante, tampouco indícios de patrimônio incompatível ou sinais exteriores de riqueza.
6. O indeferimento sumário do benefício, sem oportunizar a produção de provas e com base apenas na renda, viola o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF), podendo acarretar prejuízo irreversível ao jurisdicionado.
7. A concessão da gratuidade de justiça deve observar não apenas a renda do requerente, mas também fatores subjetivos como endividamento, despesas essenciais e ausência de sinais de riqueza, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência local e pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, afastável apenas por elementos concretos que comprovem capacidade econômica.
2. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve considerar simultaneamente critérios objetivos e subjetivos, sendo inadequado indeferi-lo com base exclusiva na renda.
3. O indeferimento sumário da gratuidade de justiça, sem contraditório ou dilação probatória, afronta o direito de acesso à justiça e enseja a reforma da decisão.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§3o e 7o, e 101, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.940.053/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 04.10.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.11.2024; TJDFT, AI 0744397-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 13.03.2025; TJDFT, AI 0701336-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 12.06.2024.